Tribunal: TJDFT
Processo: 0718756-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA FIXADO SOBRE PROVEITO ECONÔMICO JÁ ATUALIZADO MEDIANTE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. BIS IN IDEM. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.
1. Consoante jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a incidência de juros moratórios em honorários advocatícios sucumbenciais quando estes foram arbitrados em percentual de valor do débito já atualizado, sob pena de se incorrer em dupla incidência, vedada pelo princípio ne bis in idem.
2. No presente caso, foram fixados honorários sobre o valor atualizado do imóvel, que corresponde ao proveito econômico da demanda, o qual se incluem correção monetária e juros de mora. Assim, inviável a incidência dos juros moratórios nos honorários advocatícios.
3. Recurso provido.